Tribunal: TJES
Processo: 5003454-90.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003454-90.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA

APELADO: CONSTRUTORA VILA REAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE INJUSTA.
USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alaides do Carmo de Oliveira contra sentença que, nos autos da ação reivindicatória proposta por Construtora Villa Real Ltda., reconheceu a propriedade da autora sobre o imóvel situado na Rua Delson da Silva Moraes, 71, Bairro Santa Mônica, Coltina/ES, determinando a restituição do bem e o pagamento de indenização pelo uso indevido a partir de 14/03/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a autora demonstrou os requisitos da ação reivindicatória, especialmente a propriedade e a posse injusta da ré; (ii) avaliar se há fundamento para modificar a sentença que determinou a restituição do imóvel e o pagamento de indenização; (iii) verificar a possibilidade de alegação da usucapião como matéria de defesa; e (iv) se é possível restituir benfeitorias realizadas pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória exige a comprovação da propriedade pelo autor, a individualização do imóvel e a posse injusta do réu, sendo esta última aquela desprovida de fundamento jurídico válido.

A propriedade da Construtora Villa Real Ltda. foi devidamente comprovada por meio do registro imobiliário, preenchendo o primeiro requisito da ação reivindicatória.

O imóvel foi devidamente identificado, atendendo ao requisito da individualização.

A posse exercida pela recorrente é injusta, pois a aquisição ocorreu quando já tramitava ação de execução contra os alienantes, de modo que a compradora não tomou as precauções necessárias para evitar prejuízos, demonstrando negligência.

A ausência de pagamento ao alienante e a inexistência de consignação em conta bancária ou judicial reforçam a injustiça da posse.

Diante desses elementos, inexiste fundamento para reformar a sentença, devendo ser mantida a determinação de restituição do imóvel e a condenação ao pagamento de indenização pelo período de uso indevido.

Embora a usucapião seja matéria de defesa, não se pode olvidar da necessidade da demonstração dos requisitos previstos no artigo 1.240 do Código Civil, máxime a existência de posse mansa e pacífica, a qual não ocorre pela própria natureza da ação reivindicatória.

As benfeitorias passíveis de indenização no caso de reconhecimento da posse injusta são as necessárias. Todavia, faz-se mister a devida comprovação de sua ocorrência, o que não se observa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação reivindicatória exige a comprovação da propriedade do autor, a individualização do imóvel e a posse injusta do réu.

A posse injusta é caracterizada pela ausência de título jurídico válido que a ampare, ainda que tenha sido adquirida de forma pacífica.

A negligência do adquirente ao não adotar cautelas necessárias na compra do imóvel não afasta a caracterização da posse injusta.

A posse mansa e pacífica necessária a usucapião é afastada pelo próprio manejo da ação reivindicatória.

Somente serão indenizadas àquele que exerce posse injusta as benfeitorias necessárias, desde que devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228, 1.245 e 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5013001-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, Julgado em 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, nos autos da ação reivindicatória proposta por Construtora Villa Real Ltda, declarou a propriedade da autora sobre o imóvel situado na Rua Delson da Silva Moraes, 71, Bairro Santa Mônica, Coltina/ES, bem como acolheu o pedido inicial para condenar a ré, Alaides do Carmo de Oliveira, a restituir o bem e a indenizar a autora a partir de 14/03/2022 em razão do uso do bem objeto de discussão.

O magistrado singular concluiu que não havia posse justa, razão pela qual colheu a tese exordial.

Pois bem.

Como cediço, “
a reivindicatória é a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título. A ação petitória tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo autor, além da individualização da coisa e da comprovação da posse injusta do réu. Sendo assim, cabe ao autor, na ação reivindicatória, demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.”
1

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos aos autos, verifico que a propriedade registral restou demonstrada pela recorrida, uma vez que consta a sua aquisição no Registro de Imóveis (id. 10933864).

De igual modo, a autora/recorrida logrou êxito em individualizar a coisa, sendo o imóvel identificado, com todos os dados respectivos.

Assim, o imbróglio a ser dirimido neste momento atine, tão somente, a verificação do
status
da posse da recorrente.

A posse injusta é aquela que
"mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor".
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

In casu
, penso que não há motivo para alteração da sentença quanto a conclusão pela posse injusta.

Digo isto, porque os elementos que permeiam a aquisição do bem em comento parecem nebulosos a ponto de não salvaguardar a tese recursal.

Ora, a recorrente, na condição de advogada, conhecedora do ordenamento jurídico, não guardou os devidos cuidados ao adquirir o imóvel objeto de discussão. Quando da aquisição, no ano de 2014, já tramitava uma ação de execução em face dos alienantes, em que figurava como parte autora a construtora aqui recorrida.

A referida ação de execução de título extrajudicial nº 0004448-24.2013.8.08.0014 foi proposta em 30/04/2013, ou seja, um ano antes da aquisição pela recorrente.

Posteriormente, já no ano de 2014 foi proposta uma ação de imissão de posse em face da recorrente, ou seja, pouco tempo depois de sua aquisição, o que realçou a situação irregular em que vivia e ainda assim ela nada fez para evitar o prejuízo da recorrida e até mesmo o seu próprio.

Pelo contexto dos autos, desde o momento anterior a venda do bem para a recorrente a posse do imóvel já estava eivada de vício que a tornava injusta.

Noutro giro, verifico que a recorrente descuidou dos das diligências necessárias no momento da aquisição do bem ao não exigir o comprovante de quitação do bem por aqueles que o alienaram, demonstrando patente desídia.

Some-se a isso, o fato de que não houve por parte da apelante qualquer consignação em conta bancária judicial do valor referente ao imóvel, permanecendo nele sem qualquer contraprestação, na medida em que reconhece não ter feito o pagamento ao alienante.

Em trato continuativo, também não há como acolher o argumento da recorrente acerca da prescrição aquisitiva do imóvel em discussão.

Nos termos do artigo 1.240 do Código Civil, aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

In casu
, não é possível falar em posse mansa e pacífica, na medida em que desde a aquisição do bem pela recorrente, ele é alvo de ações executivas, possessórias e petitórias.

A propósito, vejamos:

“[...]1 - Nos termos da Súmula n.º 237, do Superior Tribunal de Justiça, “O usucapião pode ser arguido em defesa”. 2 -
A aquisição do domínio pelo instituto da prescrição aquisitiva pressupõe a comprovação de que a posse foi exercida pelo prazo legal, de forma mansa, pacifica, ininterrupta e com animus domini.
[...] (TJES, Ap. Cível 0000387-26.2018.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 10/11/2022)

“[...]Tratando-se a
reivindicatória
de típica ação do proprietário sem
posse
contra o possuidor desprovido de domínio, tem como requisitos a prova da titularidade da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da
posse
injusta, o que se verifica no caso dos autos. -
Os requisitos legais indispensáveis ao reconhecimento da prescrição aquisitiva não estão devidamente demonstrados, uma vez que, além de inexistir prova concreta acerca do implemento do tempo necessário para a prescrição aquisitiva, ocorreu oposição à
posse
pela p
arte apelada em d
uas oportunidades (notificação extrajudicial e ajuizamento da presente demanda), o que afasta a
posse

mansa
e pacífica sustentada pelos réus.
[...].(Apelação Cível, Nº 50025659320158210023, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 18-11-2024)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, verifico que melhor sorte não socorre a recorrente.

Tratando-se de posse injusta, apenas as benfeitorias necessárias, aquelas voltadas a conservação do bem, poderão ser ressarcidas.

Na hipótese, não foi definido pela recorrente quais seriam essas benfeitorias, o que era de rigor, na medida em que não se pode condenar a parte autora ao ressarcimento de algo que sequer restou demonstrado.

Os recibos apresentados nos autos não demonstram a ocorrência do serviço, tampouco para o que ele foi direcionado, razão pela qual não há como reformar a sentença neste ponto.

Como se observa, não há como ser acolhido o intento recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

É como voto.

1
TJES, Agravo de Instrumento 5013001-65.2023.8.8.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, Julgado em 02/02/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.